Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-08.2019.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
08/07/2022
Número: 0600008-08.2019.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600008-08.2019.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600008-08.2019.6.16.0001
que deferiu a regularização da prestação de contas anual do exercício 2011 da Comissão Provisória
Municipal do PODEMOS - antigo PTN, nos termos do § 3º do art. 59 da Resolução TSE nº
23.546/2017. (pedido de regularização referente à Prestação de Contas nº 334-61.2012.6.16.0001,
do partido PODEMOS - Antigo PTN, Comissão Provisório Municipal de Curitiba/PR, relativo ao
exercício financeiro de 2011, em que foi declarada não prestadas as contas anuais, das
representações municipais dos seguintes partidos políticos: 1. Partido Comunista do Brasil -
PCdoB; 2. Partido Comunista Brasileiro - PCB; 3. Partido Pátria Livre - PPL; 4. Partido da República
- PR; 5. Partido Republicano Progressista - PRP; 6. Partido Social Democrata Cristão - PSDC; 7.
Partido Trabalhista do Brasil - PTdoB; 8. Partido Trabalhista Cristão - PTC; 9. Partido Trabalhista
Nacional - PTN; e 10. Partido Verde - PV e, de consequência, determinou a suspensão automática
do repasse de recursos do Fundo Partidário a referidas representações municipais pelo período de
um ano, contado a partir da publicação da presente decisão no Diário da Justiça Eletrônico;
recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo seja conhecido e provido o recurso, para os
fins de para os fins de reformar a r. sentença proferida e consequentemente indeferir o
requerimento de regularização das contas do exercício financeiro de 2011 do órgão partidário
municipal recorrido, sem, contudo, aplicar-lhe as sanções legais que normalmente seria devida,
alegando que da documentação que instrui o feito, não é possível avaliar se houve recebimento
ilegal de recurso do fundo partidário ou de fontes ilícitas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
(RECORRENTE)
PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA -
PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
323
08/07/2022 09:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.853
RECURSO ELEITORAL 0600008-08.2019.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

RECORRENTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ELEITORAL
DO
PARANÁ
RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
M
U
N
I
C
I
P
A
L

-
OAB/PR0060194
ADVOGADO:
MAURICIO
FIGUEIREDO
LIMA
NETO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA
-
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA
DE
CONTAS
PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2011.
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO PELO TSE PARA DEFERIR O
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO.
RETORNO
DOS
AUTOS
PARA
ANÁLISE DE EVENTUAL APLICAÇÃO
DE SANÇÕES. ARTS. 59, § 3º C/C 49 DA
RES.-TSE Nº 23.464/2015. FALTA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E
DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS
DIÁRIO
E
RAZÃO.
GRAVIDADE.
SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. A omissão na apresentação das contas
partidárias implica a suspensão de cotas do
Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência (art. 37-A da Lei nº
9.096/1995). Por sua vez, a desaprovação
das contas enseja a aplicação de penalidade
correspondente (suspensão de novas cotas
Num. 42998323 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121008200000041970297
Número do documento: 22070809121008200000041970297

do Fundo Partidário ou multa), em razão
de falhas de natureza grave apuradas no
ajuste contábil.
2. O pedido de regularização das contas
não afasta a possibilidade de aplicação de
penalidade correspondente, se verificado o
comprometimento da transparência e
lisura das contas (Precedente: TSE, REspE
nº 0600038-92.2017.6.24.000).
3.
Verificada
a
existência
de
irregularidades, cabível a determinação de
suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário, pelo período de 2 meses.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte votou pela suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário referente às contas relativas ao exercício financeiro de 2011, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 06/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de requerimento de regularização de contas do órgão
municipal do
de Curitiba, atualmente denominado
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL – PTN
, referente ao exercício financeiro de 2011, as quais foram anteriormente julgadas
PODEMOS
como não prestadas.
O juízo da
, deferiu o requerimento, nos termos
1ª ZONA ELEITORAL – CURITIBA
do § 3º do art. 59 da Res.-TSE nº 23.546/2017 (id. 6654966).
O
interpôs Recurso contra sentença, que foi
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
provido por esta Corte para o fim de indeferir o pedido de regularização de situação de
inadimplência, mantendo-se a suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até a
regularização da sua situação, nos termos dos arts. 37,
da Lei 9.096/1995 (redação
caput
anterior) e 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, a despeito do pedido do recorrente em sentido
contrário, em face do efeito translativo do Recurso (id. 8695016).
Interposto Recurso Especial Eleitoral, o e. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
deu parcial provimento ao Recurso, nos termos do art. 36, § 7º do RI-TSE, para deferir o
pedido de regularização, determinando o retorno dos autos a este TRE/PR para que examine a
Num. 42998323 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121008200000041970297
Número do documento: 22070809121008200000041970297

documentação e, se entender cabível, aplique a sanção dos arts. 59, § 3º c/c 49 da Res.-TSE
23.464/2015 (id. 42955863).
É o relatório.

VOTO
Conforme relatado, o TSE deu provimento ao Recurso Especial Eleitoral
interposto pelo requerente, deferindo o pedido de regularização, determinando o retorno dos
autos para que esta Corte examine a documentação juntada e, se entender cabível, aplique a
sanção dos arts. 59, § 3º c/c 49 da Res.-TSE 23.464/2015, que assim dispõem:
Art. 59. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não
prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da
situação de inadimplência para suspender as consequências previstas
no caput e no § 2º do art. 48 desta resolução.
[...]
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º deste artigo, o Tribunal deve
julgar o requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e aos
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos artigos 47
.
e 49 desta resolução
§ 4º A situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes

somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores
devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no §
.
3º deste artigo

Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de
devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de
até 20% (vinte por cento) (Lei nº 9.096/95, art. 37).
§ 1º A sanção a que se refere o caput deste artigo será aplicada exclusivamente
à esfera partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro
ou a anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/95, art. 37, §
2º).
§ 2º A sanção e a multa a que se refere o caput deste artigo deve ser
aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de um a doze
:
meses, o qual será fixado pela autoridade judicial observando
Num. 42998323 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121008200000041970297
Número do documento: 22070809121008200000041970297

I – a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e
II – o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto
, observando-se que:
nos futuros repasses de quotas do Fundo Partidário
I – o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser
efetuado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no momento da distribuição das quotas
do Fundo Partidário;
II – o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do
repasse da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III – os valores descontados pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos órgãos
partidários devem ser destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a
apresentação do respectivo comprovante nos autos da prestação de contas em
que aplicada a sanção; e
IV – inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.
§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de
contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à
Justiça Eleitoral.
§ 5º O prazo previsto no § 4º deste artigo é interrompido com o julgamento do
mérito das contas e não reinicia na hipótese da eventual interposição de
recursos.
§ 6º O desconto no repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que
se refere o caput deste artigo será suspenso durante o segundo semestre do
ano em que se realizarem as eleições (Lei nº 9.096/95, art. 37, § 9º).
A devolução dos autos pelo TSE à esta Corte deriva da possibilidade de, em sede
de pedido de regularização de contas partidárias, suspender de um a doze meses as cotas do
Fundo Partidário de legenda que já estava sem receber essas verbas em face de omissão na
apresentação das contas partidárias, no caso de existência de falhas graves ou de ausência de
documentos essenciais que impeçam a efetiva atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, nos
termos do precedente recente do TSE citado na decisão de id. 42955863, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012. CONTAS NÃO PRESTADAS. PEDIDO DE
Num. 42998323 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121008200000041970297
Número do documento: 22070809121008200000041970297

REGULARIZAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES. ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA E APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO E RAZÃO. AUSÊNCIA.
SUSPENSÃO DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE. BIS IN
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
1. A omissão na apresentação das contas partidárias implica a suspensão
de cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência, conforme
expressamente prevê o art. 37-A da Lei 9.096/1997.
2. A desaprovação das contas enseja a aplicação de penalidade
correspondente (suspensão de novas cotas do Fundo Partidário ou multa),
em razão de irregularidades de natureza grave apuradas no ajuste contábil.
3. Pedido de regularização das contas não afasta a possibilidade de
aplicação de penalidade correspondente, se verificado o comprometimento
.
da transparência e lisura das contas. Inocorrência de bis in idem
4. Recurso Especial provido para determinar a suspensão de novas cotas do
Fundo Partidário, pelo período de 2 (dois) meses.
(REspEl 0600038-92/SC, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE
de 21/3/2022)
Para melhor compreensão, colaciona-se trechos da referida decisão, na qual foi
consignado que “as sanções de suspensão de cotas do Fundo Partidário enquanto não
regularizadas as contas (art. 37-A da Lei 9.096/95) e de bloqueio de um a doze meses na
hipótese de desaprovação (art. 37, § 3º) têm pressupostos fáticos e jurídicos distintos, sendo
”:
plenamente compatíveis
Assim, questiona-se a possibilidade de se aplicar de forma sequencial o art. 37-A
da Lei 9.096/95 – suspensão de cotas do Fundo Partidário, por ausência de
prestação de contas, até que sejam prestadas – e, a posteriori, no pedido de
regularização desacompanhado de documentos idôneos de receitas e despesas,
o art. 37, § 3º, que prevê o bloqueio de repasses de um a doze meses.
[...]
Embora haja, de fato, a impossibilidade de punir ad aeternum o partido político
que não prestou contas no momento oportuno, a insurgência do Ministério
Público não reside neste ponto.

O que se pretende na verdade é que, no
pedido de regularização – quando efetivamente são prestadas as contas –,
seja possível suspender cotas do Fundo Partidário de um a doze meses no
caso de falhas graves ou de ausência de documentos essenciais que
. A espécie não cuida de bis in idem,
impeçam a efetiva atividade fiscalizatória
pois os fatos geradores e as consequências são absolutamente distintos. Na
falta de apresentação das contas, sanciona-se a inércia da grei enquanto
Num. 42998323 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121008200000041970297
Número do documento: 22070809121008200000041970297

perdurar a omissão. Já na desaprovação, a pena – com limite máximo de doze
meses – recai sobre as próprias irregularidades identificadas quanto às receitas
e despesas.
[...]
A distinção foi captada por esta Corte Superior ao editar a Res.-TSE
23.464/2015. O art. 59, que disciplina o procedimento de regularização das
contas inadimplentes, remete de modo expresso ao art. 49, que por sua vez
prevê em seu caput e no § 2º a possibilidade de suspender cotas do Fundo
Partidário se constatada hipótese de desaprovação do ajuste contábil.
[...]
Assim, não vejo como isentar a legenda de penalidade expressamente contida
na lei ordinária e em resolução, cujos requisitos fáticos e jurídicos são, reitere-se,
distintos do sancionamento oriundo da não prestação de contas.
[...]
Assim, repise-se, as sanções de suspensão de cotas do Fundo Partidário

enquanto não regularizadas as contas (art. 37-A da Lei 9.096/95) e de
bloqueio de um a doze meses na hipótese de desaprovação (art. 37, § 3º)
têm pressupostos fáticos e jurídicos distintos, sendo plenamente
. (sem grifos no original)
compatíveis
Na espécie, esta Corte assentou, no Acórdão nº 56.175 (id. 8695016), que a
agremiação não abriu conta corrente, bem como não apresentou os Livros Razão e Diário,
irregularidades que foram consideradas graves, nos seguintes termos:
Estabelecida essa premissa, tem-se que, conforme se extrai dos autos, o ora
recorrido apresentou todos os demonstrativos exigidos na Res.-TSE
23.841/2004, os quais demonstram as contas zeradas, mas deixou de
apresentar: a) relação de contas bancárias abertas, indicando número,
banco e agência com o respectivo endereço, bem como identificação
daquela destinada exclusivamente à movimentação dos recursos do Fundo
Partidário e da(s) destinada(s) à movimentação dos demais recursos (art.
14, II, “l”); b) conciliação bancária, caso existam débitos ou créditos que
não tenham constado no extrato bancário na data de sua emissão (art. 14,
II, “m”); c) extratos bancários consolidados e definitivos das contas
referidas no inciso anterior, do período integral do exercício ao qual se
refere a prestação de contas (art. 14, II, “n”); d) documentos fiscais,
originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de caráter
eleitoral (art. 14, II, “o”); e e) livros Diário e Razão, conforme o disposto no
parágrafo único do art. 11 desta Resolução (art. 14, II, “p”).
Ao analisar o rol de documentos faltantes, outra questão importante surge: se,
no exercício financeiro ao qual se refere a regularização, o partido não abriu
Num. 42998323 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121008200000041970297
Número do documento: 22070809121008200000041970297

conta bancária, nem para o fluxo de recursos do fundo partidário e tampouco
para a movimentação de outros recursos, e o vício é insanável por sua própria
natureza, a apresentação dos documentos previstos no art. 14, II, “l”, “m” e “n”
não pode ser exigida para os fins do art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
Com efeito, a não abertura de contas bancárias é vício grave que enseja a
, mas não pode ser considerado para fins de
desaprovação das contas
regularização, sob pena de se inviabilizar a regularização e manter uma sanção
de caráter perpétuo aos partidos políticos. Se a norma permite a regularização
das contas mesmo na pendência de vícios insanáveis, não cabe ao julgador
fazer exigências que impossibilitem o exercício do direito, como no caso em
análise.
O mesmo se aplica aos documentos fiscais para comprovação de despesas de
caráter eleitoral, sempre que a declaração do partido for no sentido da ausência
de despesas e não haja qualquer indício em sentido contrário apontado pelo
órgão técnico.
Interpretação diferente levaria ao absoluto esvaziamento do instituto da
regularização.
No que se refere aos Livros Razão e Diário, no entanto, o raciocínio acima
desenvolvido não se aplica, pois trata-se de escrituração contábil obrigatória,
que deve ser mantida pelos partidos, não havendo se falar em impossibilidade
de sua juntada nesse momento. (sem grifos no original)
Assim, verifica-se que as irregularidades referentes à ausência de abertura de
conta bancária e falta de apresentação dos Livros Razão e Diário se deram em virtude da
desídia da agremiação, sendo dessa forma cabível a sanção que deveria ser aplicada no caso
da desaprovação das contas, se porventura tivessem sido apresentadas tempestivamente.
Destarte, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
é suficiente a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário pelo prazo de dois meses.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pela suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário
ao
do
referente às contas relativas ao exercício
PODEMOS
MUNICÍPIO DE CURITIBA,
financeiro de 2011, pelo prazo de dois meses, nos termos dos arts. 59, § 3º c/c 49 da Res.-TSE
23.464/2015.
– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42998323 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121008200000041970297
Número do documento: 22070809121008200000041970297

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600008-08.2019.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO
PARANÁ - RECORRIDO: PODEMOS ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRIDO: MAURICIO FIGUEIREDO LIMA NETO - PR0060194

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte votou pela suspensão do repasse de cotas do Fundo
Partidário referente às contas relativas ao exercício financeiro de 2011, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998323 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/07/2022 09:12:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070809121008200000041970297
Número do documento: 22070809121008200000041970297